Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ADIAMENTOS NA REALIZAÇÃO DA PROVA. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial. Em seu recurso a parte recorrente reafirma a ocorrência de dano moral a ser indenizado, consistente na frustração de planejamento de estudos para curto, médio e longo prazo e na angústia de quem se planeja e se dedica para uma prova que deveria ser realizada no dia 18/03/2018. Assevera que os últimos dois adiamentos ocorreram de forma totalmente repentina e sem qualquer justificativa plausível. Defende que não se trata de mero adiamento/cancelamento de concurso público, mas de descumprimento das normas do edital que, inclusive, levou a segunda ré (NOVACAP) a rescindir o contrato em razão do inadimplemento. Pugna provimento do recurso e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14402435). Contrarrazões apresentadas somente pela NOVACAP (ID 14402570 e 14402572).
III. Dispõe o art. 37, §6o, da CF que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trata-se de responsabilidade objetiva, na qual há de ser comprovada a conduta irregular do Estado, o dano sofrido pelo administrado, bem como o respectivo nexo causal.
IV. Por sua vez, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe em seu art. 49 que “as provas são aplicadas nos dias, nos horários e nos locais previstos em edital normativo do concurso público”, não estipulando prazo mínimo para agendamento das provas.
V. Nesta senda, chega-se à conclusão de que a Administração Pública, nos limites legais, tem liberdade para estabelecer as regras que conduzirão as fases do concurso, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, de modo a preservar o interesse público e assegurar a isonomia entre os participantes.
VI. Na hipótese em apreço, os fatos que geraram os dois últimos cancelamentos ocorreram devido à necessidade de reparos estruturais nas escolas em que seriam realizadas as provas, além da complexa logística que envolve os certames públicos desta natureza, conforme os relatórios anexados (ID 14402442), cujas providências, caso não tivessem sido tomadas, poderiam ferir disposições do edital e prejudicar o resultado do certame.
VII. Com efeito, os adiamentos e posterior cancelamento de prova de concurso público não é suficiente, por si só, a ensejar violação aos direitos da personalidade, na medida em que se visava evitar maiores prejuízos, de forma a preservar o interesse público.
VIII. Precedente recente desta Turma Recursal: Acórdão 1229701, 07022394620198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da NOVACAP que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.